Tribunal: TJDFT
Processo: 0742260-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA PARA A GENITORA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITOS AUSENTES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A regulamentação de visitas deve priorizar o melhor interesse do menor e a convivência familiar, sob pena de prejudicar o relacionamento entre pais e filhos e o desenvolvimento psíquico e social dos menores, de maneira que a suspensão de visitas de qualquer um dos genitores, ou mesmo sua redução, deve ocorrer somente quando existir risco de violação à proteção integral da criança ou do adolescente.
2. À míngua de provas suficientes a confirmar as alegações de abuso sexual que teria sido cometido contra o menor durante a convivência com o genitor, é prudente a manutenção da guarda unilateral paterna, até que os fatos sejam melhor esclarecidos, em prol do melhor interesse e proteção do infante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.